Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende ver reformada a decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor, em virtude da alegada inexistência de excesso.
2. O exame do interesse recursal da agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.
3. O valor dos honorários de advogado objeto do cumprimento de sentença deve ser calculado sobre o montante atualizado da base de cálculo que, no caso, é o proveito econômico obtido pela autora.
4. Aplica-se às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária a regra prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 que estabelece a remuneração da poupança como parâmetro para fixação dos juros de mora, de acordo com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. No presente caso é incontroverso que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial resultaram em montante superior ao indicado pela credora em seu requerimento de cumprimento de sentença. Com efeito, mostra-se clara a inexistência do excesso acolhido pelo Juízo singular na decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e afastar a condenação da credora ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor.